Tribunal: TJDFT
Processo: 0731389-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o réu à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 4 (quatro) dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes matérias: (i) alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, sustentando a absolvição; (ii) pedido subsidiário de fixação de regime inicial aberto; (iii) pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo inquérito policial, registro de ocorrência, relatórios investigativos, laudo pericial e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria encontra-se comprovada pela confissão do réu, em harmonia com o depoimento da vítima, declarações do policial responsável pela investigação e laudo de comparação facial que, embora tenha consignado “similaridade limitada”, reconheceu correspondência com as feições do acusado.
5. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a agravante da multirreincidência em confronto com a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a compensação parcial, mostrando-se adequada a reforma, de ofício, da fração aplicada para 1/12 (um doze avos), a fim de exasperar a pena intermediária, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
6. O regime inicial semiaberto mostra-se escorreito, diante da multirreincidência e da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), em consonância com o art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, bem como com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 269).
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, assim como a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), diante da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensionada a pena para 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.